Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709278-27.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUTH ELLEN FERNANDES DE CASTRO DANTAS BRAZ, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: RUTH ELLEN FERNANDES DE CASTRO DANTAS BRAZ, BANCO PAN S.A DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente R. E. F. de C. D. B., embora intimada, não comprovou sua condição de hipossuficiência, limitando-se ao peticionamento de ID 62721719, que não atende ao disposto no artigo 99, parágrafo 2o, do CPC. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital